Tribunal: TJES
Processo: 0013617-73.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013617-73.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA FIRMINO RONALDO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade do proprietário de veículo automotor é objetiva e solidária pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados por culpa do condutor.

II. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0013617-73.2011.8.08.0024

A
PELANTE
: ROSANA FIRMINO RONALDO

APELADO
S
: BANESTES SEGUROS LTDA
e ALECSANDRO SIVIRINO

J
U
IZ
: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por ROSANA FIRMINO RONALDO

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA em AÇÃO REGRESSIVA ajuizada por BANESTES SEGUROS LTDA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar os requeridos, Rosana Firmino Ronaldo e Alecsandro Sivirino, solidariamente, a ressarcir a seguradora o valor do prejuízo (R$ 6.569,89),
(...)
no caso o termo inicial dos juros e correção monetária corresponde a data do pagamento da indenização securitária, sendo assim, em razão de a taxa SELIC englobar em sua fórmula matemática a correção monetária, a partir do termo inicial de sua incidência (que no caso coincide) não haverá aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que já englobada na taxa SELIC
”,
oportunidade em que condenou os réus
às custas e
honorários advocatícios,
fixados em
15%
(quinze por cento) sobre
o valor da condenação, na forma do art
igo
85, §2º do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou a ausência de responsabilidade solidária uma vez que, embora proprietária do veículo, não teria contribuído para o sinistro.
Neste viés,
requereu a dispensa no recolhimento do preparo recursal e
destacou ser “
desnecessariamente oneroso atribuir o ônus de completa responsabilidade ao proprietário do veículo que disponibiliza seu automóvel para o uso de terceiro.
”

Prefacialmente, após cotejar as provas dos autos, verifico inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a declaração, sabidamente dotada de presunção relativa, de que a apelante não possui condições de custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, razão pela qual,
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada às fls. 104/105 (contestação) e reiterada em sede de apelo.

Com efeito, revela-se uníssona a jurisprudência pátria acerca da responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo automotor pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados por culpa do condutor,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
"
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
2.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que
"O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização"
(AgRg no Ag 823.567/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe de 1º/10/2015). (...) (
STJ
; AgRg no AREsp 814.893/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para deferir a assistência judiciária gratuita em favor da apelante, mantendo, em seus demais termos, incólume o comando sentencial.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para deferir a assistência judiciária gratuita em favor da apelante, mantendo, em seus demais termos, incólume o comando sentencial.